Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703658-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M.D.S.D.A. Agravado: Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.D.S.D.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos do processo no 0701328-33.2020.8.07.0007, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A douta 1a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pela regularização da representação processual da recorrente (Id. 16540813). Verifica-se que a agravante, com dezesseis anos de idade, consta na procuração de fl. 24 (Id. 14316862) como outorgante representada por seus genitores N.A.A. e F.S.D.S.A., únicos signatários do instrumento. Ocorre que em virtude da idade da recorrente a hipótese é de assistência, de acordo com o art. 1634, inc. VII, do Código Civil. Assim, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, regularize a agravante sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 31 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator